Tribunal: TJPA
Processo: 0803130-32.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803130-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. DECISÃO QUE DETERMINOU A OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STF NO TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E LITISPENDÊNCIA AFASTADAS. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Mocajuba contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que o ente municipal se abstivesse de realizar novas contratações temporárias sem observância dos parâmetros constitucionais e jurisprudenciais fixados pelo Supremo Tribunal Federal, bem como adotasse providências voltadas à continuidade de concurso público municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto da Ação Civil Pública em razão da retomada do Concurso Público nº 001/2020; (ii) saber se há litispendência entre a presente demanda e ação anteriormente ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho perante a Justiça do Trabalho; e (iii) saber se a decisão agravada implicou violação aos princípios da continuidade do serviço público, autonomia municipal e separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retomada das tratativas relativas ao Concurso Público nº 001/2020 não enseja perda superveniente do objeto da demanda originária, uma vez que a Ação Civil Pública possui objeto mais amplo, consistente na tutela da ordem jurídico-administrativa e na regularização das contratações temporárias realizadas pelo Município.

4. Não configurada litispendência, ante a ausência de identidade entre partes, causa de pedir e pedidos, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

5. A decisão agravada não proibiu integralmente as contratações temporárias, tampouco determinou exoneração imediata dos servidores contratados, limitando-se a exigir que futuras admissões observem os parâmetros constitucionais fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 612 da Repercussão Geral.

6. Inexistência de risco concreto de interrupção dos serviços públicos essenciais, tendo em vista que a medida adotada pelo Juízo de origem preservou a continuidade administrativa e observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, com revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido e manutenção integral da decisão agravada.

Tese de julgamento:

“1. A retomada de concurso público não implica, por si só, perda superveniente do objeto de Ação Civil Pública voltada à regularização de contratações temporárias irregulares. 2. Não há litispendência entre execução de TAC ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho e Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual quando inexistente identidade de partes, causa de pedir e pedidos. 3. Não configura afronta à continuidade do serviço público decisão judicial que apenas condiciona futuras contratações temporárias à observância dos requisitos previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026/MG (Tema 612 da Repercussão Geral); STF, ADI 3.662/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 28 de maio de 2026 a 08 de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE MOCAJUBA em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0801041-97.2020.8.14.0067, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que o ente municipal se abstivesse de promover novas contratações temporárias sem observância da legislação e dos princípios constitucionais aplicáveis à matéria, especialmente as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 612 da Repercussão Geral, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por contratação indevida.

Em suas razões recursais (Id. 8535060), o agravante sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da Ação Civil Pública, ao argumento de que o Município de Mocajuba e a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP retomaram as tratativas para realização do Concurso Público nº 001/2020, após revogação de medida cautelar anteriormente deferida pelo Tribunal de Contas dos Municípios, tendo sido divulgado cronograma de execução do certame nos sítios oficiais da municipalidade e da instituição organizadora. Aduz, ainda, a existência de litispendência, afirmando que há ação anteriormente proposta pelo Ministério Público do Trabalho, autuada sob o nº 0000696-16.2019.5.08.0101, em trâmite perante a Justiça do Trabalho, versando sobre o mesmo objeto da presente demanda.

No mérito, argumenta que a manutenção da decisão agravada afronta os princípios da supremacia do interesse público, da autonomia municipal e da continuidade do serviço público, afirmando que o Município não realiza concurso público há mais de dezesseis anos, circunstância que ocasionou lacunas no quadro funcional da Administração Pública municipal, supridas mediante contratações temporárias. Sustenta que a vedação imposta pelo juízo de origem poderá ocasionar interrupção de serviços essenciais nas áreas de saúde, educação, assistência social e segurança pública, em prejuízo direto à população local.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para anulação da decisão interlocutória impugnada.

O pedido de efeito suspensivo foi analisado e deferido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário (Num. 9747068).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, preliminarmente, a inexistência de perda superveniente do objeto, ao argumento de que a Ação Civil Pública não se limita à realização do Concurso Público nº 001/2020, mas visa coibir a prática reiterada de contratações temporárias irregulares no âmbito do Município de Mocajuba, bem como promover a substituição do sistema precário de admissões pelo regime constitucional do concurso público.

Aduz, ainda, a inexistência de litispendência com a ação nº 0000696-16.2019.5.08.0101, em trâmite perante a Justiça do Trabalho, asseverando que as demandas possuem causas de pedir e pedidos distintos, além de destacar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciação de causas envolvendo vínculos jurídico-administrativos mantidos com o Poder Público.

No mérito, sustenta que a decisão agravada não impede a realização de contratações temporárias legítimas, mas apenas determina a observância das balizas constitucionais e jurisprudenciais fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, defendendo que o acolhimento da pretensão recursal implicaria autorização para manutenção e realização de contratações temporárias irregulares. Afirma, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, por inexistirem risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso, requerendo, ao final, a manutenção integral da decisão agravada e a revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, afastando as preliminares de perda do objeto e litispendência. No mérito, sustentou a irregularidade das contratações temporárias realizadas pelo Município de Mocajuba, por ausência dos requisitos previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal e no Tema 612 do STF, destacando a inexistência de concurso público no Município há mais de dezesseis anos, razão pela qual pugnou pela manutenção integral da decisão agravada (Num. 10583616).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Agravo de Instrumento, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se ao deferimento parcial da liminar nos Autos da Ação Civil Pública nos seguintes termos:

“
(i)
Abstenha-se de promover NOVAS contratações temporárias sem respeitar toda a legislação e princípios constitucionais sobre o tema, especialmente as diretrizes trazidas pelo
Tema 602 do STF[1]
, submetido à sistemática da Repercussão Geral, quais sejam:
(a)
o(s) caso(s) excepcional(ais) deve(m) estar previsto(s) em lei específica –
e não lei genérica;
(b)
o prazo de contratação precisa ser predeterminado;
(c)
a necessidade deve ser temporária;
(d)
o interesse público motivador da contratação deve ser excepcional;
(e)
a indispensabilidade da contratação, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado;
e por fim
(f)
não pode a lei prever hipóteses genéricas para contratação temporária, nem permitir prorrogação indefinida do prazo para tais contratações
(STF/ ADI 3.662/MT)
,
sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, por contratação indevida;

(ii)
no prazo de
30 (trinta) dias
, informe neste processo a situação do processo perante o TCM/PA que motivou a suspensão do concurso público deflagrado, juntando a cópia da(s) decisão(ões) proferidas e da defesa apresentada, bem como demonstre as medidas tomadas pare viabilizar a sua realização,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
, até o limite de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
;

(iii)
dentro do prazo de
06 (seis) meses
, a contar da intimação desta decisão,
DÊ PROSSEGUIMENTO
ao certame público deflagrado, ou COMPROVE a impossibilidade de fazê-lo,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
, até o limite de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.” Num. 8535061 - Pág. 1/7)

Pois bem.

O Município agravante suscita, preliminarmente, perda superveniente do objeto e litispendência, alegando, respectivamente, que houve retomada das tratativas relativas ao Concurso Público nº 001/2020 e que tramita perante a Justiça do Trabalho ação anteriormente ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho envolvendo a mesma matéria.

As preliminares, contudo, não merecem acolhimento.

I – DA ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Não prospera a alegação de perda superveniente do objeto da Ação Civil Pública.

Isso porque a demanda originária não possui como objeto exclusivo a retomada ou realização do concurso público municipal, mas sim a tutela da ordem constitucional administrativa diante da reiterada utilização de contratações temporárias supostamente irregulares para o desempenho de funções permanentes da Administração Pública.

Ademais, a eventual retomada do Concurso Público nº 001/2020 não esvazia, por si só, a necessidade de apreciação judicial acerca da legalidade das admissões temporárias realizadas pelo ente municipal, tampouco afasta o interesse processual na obtenção de provimento jurisdicional destinado à adequação da conduta administrativa aos parâmetros constitucionais.

Desse modo, não há que se falar em perda do objeto.

II – DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

Também não merece acolhida a alegação de litispendência.

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil:

“Art. 337 (...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

No caso concreto, não se verifica a tríplice identidade exigida pela legislação processual.

A ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho, autuada sob o nº 0000696-16.2019.5.08.010, refere-se à execução de título extrajudicial fundada no alegado descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta nº 16/2009, mediante o MPT requereu o pagamento de multa no valor de R$1.632.000,00 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil reais) ante o reiterado descumprimento do termo de ajuste de conduta nº 16/2009, e o cumprimento das cláusulas 1 e 3 do referido TAC, notadamente o comprometimento de somente contratar servidores públicos mediante prévio concurso público e a contratação de servidores temporários apenas nas hipóteses de necessidade pública devidamente justificadas.

Já a Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, possui como núcleo central a proteção da ordem jurídico-administrativa e a observância do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, questionando a utilização indiscriminada de contratações temporárias para preenchimento de funções permanentes da Administração Pública municipal.

Além disso, verifica-se que o objeto da demanda de origem decorreu de apuração instaurada pelo Ministério Público do Estado do Pará após representação do Sindicado dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (IC SIMP 000566-149/2020).

Segundo o
Parquet
a questão foi tratada, inicialmente, “como mero indício de irregularidade administrativa, sendo o Procedimento Administrativo nº000723-149/2019, arquivado diante do Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado em 05 de março de 2020 (documento de comprovação anexo), oportunidade em que o Município requerido firmou compromisso de regularizar a problemática das contratações precárias com a realização de concurso público, impreterivelmente no ano de 2020, sob pena de multa diária por descumprimento”.

Contudo, ante o descumprimento das obrigações, a apuração do SINTEP foi retomada, estendendo-se o objeto de investigação a todas as Secretarias do Município, instaurando para tanto, o Inquérito Civil nº 000566-149/2020.

Ao final, o Ministério Público busca compelir o Município à regularização do quadro funcional, tendo requerido a desvinculação de “
todas as pessoas contratadas em caráter temporário que estejam exercendo atividades fora da regra constitucional, abstendo-se de novas contratações nas mesmas circunstâncias, promovendo ainda Concurso Público de Provas e Títulos para todos os cargos e níveis de escolaridade
”.

Assim, não há que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito por litispendência, notadamente por inexistir perigo de prolação de decisões conflitantes.

III – DO MÉRITO

No mérito, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada não proibiu integralmente as contratações temporárias pelo Município, tampouco inviabilizou a continuidade dos serviços públicos essenciais.

O
decisum
apenas determinou que futuras admissões de servidores temporários observassem os limites constitucionais e jurisprudenciais já estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 612, o que, por evidente, constitui mera imposição de cumprimento da ordem constitucional vigente.

Não se verifica, portanto, risco de interrupção dos serviços públicos essenciais. Isso porque a decisão agravada não determinou exoneração imediata de todos os servidores temporários, limitando-se a vedar novas admissões em desconformidade com os parâmetros constitucionais e a compelir o ente municipal à adoção de providências concretas para regularização do quadro funcional mediante realização de concurso público.

A medida, portanto, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando solução abrupta capaz de comprometer a continuidade administrativa.

Ademais, a imposição de obrigações voltadas à realização do concurso público revela-se plenamente legítima diante do prolongado quadro de omissão administrativa constatado nos autos.

Logo, ausentes elementos aptos a demonstrar ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Por fim, igualmente não vislumbro presença dos requisitos autorizadores para manutenção do efeito suspensivo anteriormente deferido, especialmente diante da ausência de probabilidade de provimento recursal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, revogando o efeito suspensivo anteriormente deferido, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026